Tribunal: TJMT
Processo: 1010603-37.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010603-37.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THIELE BATISTA MENEZES - CPF: 029.949.771-25 (RECORRENTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO – LAUDO DO INMETRO QUE CONSTATOU A REGULARIDADE NO MEDIDOR – FATURAS NA MÉDIA DE CONSUMO – CONSUMO VARIÁVEL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que a fatura discutida não destoa da média aritmética dos meses anteriores e o seu valor é muito próximo dos valores das faturas dos meses anteriores e posteriores, inexiste ato ilícito praticado.

A elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito, sobretudo quando realizada inspeção no medidor pelo INMETRO e é constatada sua regularidade.

Tendo o Laudo sido elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, órgão oficial, não prospera a alegação de prova unilateral, posto que se trata de órgão oficial e, portanto, imparcial.

Não havendo a alegada abusividade diante da comprovação de que a fatura impugnada respeita média de consumo, bem como que houve a realização de perícia por órgão oficial, inexiste ato ilícito praticado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão da não comprovação de qualquer ilegalidade na cobrança, conforme trecho que cito:

ANTE AO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no art.487, I do Código de Processo Civil, quanto a declaração de inexistência débitos, aumento de consumo e revisão de faturas da UC no.6/2210976-3.

REJEITAR as preliminares arguidas;

Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.o 9.099/95).

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que as faturas contestadas estão em valor muito acima do normal para o seu imóvel, assim como a perícia mostra-se unilateral, pois não acompanhou a retirada do relógio e nem a realização do suposto ato.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de revisão de consumo referente às faturas dos meses de 09/2018, no valor de R$ 432,54 (quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), 10/2018, no valor de R$ 462,06 (quatrocentos e sessenta e dois reais e seis centavos) e 03/2020, no valor de R$ 482,71 (quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos), pois entende que foram emitidas em valores excessivamente superiores à sua média de consumo que é de R$ 313,00 (trezentos e treze reais).

O magistrado julgou improcedente a pretensão inicial com dois fundamentos, a saber: a) as faturas não destoam da alegada média de consumo, considerando o histórico de consumo juntado; b) não restou comprovada a existência de qualquer irregularidade, uma vez que o medidor fora submetido a perícia pelo IPEM, laboratório acreditado pelo INMETRO. Cito trecho de tais fundamentos utilizados pelo magistrado para julgar improcedente a pretensão inicial:

Em análise da narrativa das partes, destaca-se porquanto as faturas dos meses de 09/2018 no valor de R$ 432,54 (quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), e no mês 10/2018 no valor de R$ 462,06 (quatrocentos e sessenta e dois reais e seis centavos) e março/2020 no valor de R$ 482,71 (quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos) não estão fora da sua média de consumo.

Diante do histórico de pagamento/consumo colacionado no ID 30249905 as referidas faturas se encontram dentro da sua média de consumo em relação ao ano base de 2018/2019, deste modo não há que se falar em valores exorbitantes conforme contestado pelo requerente.

Friso, ainda, que a média indicada na exordial (R$ 313,00) não apresenta disparidade exorbitante com as faturas em discussão.

Assim, não há que se falar em legalidade das referidas faturas, notadamente quando se mostra totalmente dissociada dos demais meses.

No caso em análise, nota-se que não restou a existência de irregularidade no medidor do consumidor, de forma que não aferia o real consumo desta nos meses de 09/2018 no valor de R$ 432,54 (quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), e no mês 10/2018 no valor de R$ 462,06 (quatrocentos e sessenta e dois reais e seis centavos) e março/2020 no valor de R$ 482,71 (quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos), consoante se vê pelo histórico de consumo colacionado nos autos.

Destaco que, a requerida retirou o aparelho medidor instalado na residência e o submeteu à perícia técnica junto à INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO – IPEM -MT, órgão delegado do INMETRO, cujo laudo, acostado aos autos pelo própria parte autora, atestou que o equipamento estava funcionando de acordo com o regulamento técnico metrológico – Portaria 587/2012, mencionando que a indicação da energia medida correspondia à energia consumida.

Portanto, não há variação significativa dos meses objeto de discussão, afim de conceder revisão e ou anulação, logo, é exigível as faturas correspondente aos meses, objeto discussão;

Insurge-se a parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença com o argumento de que as faturas contestadas estão em valor muito acima do normal para o seu imóvel, assim como a perícia mostra-se unilateral, pois não acompanhou a retirada do relógio e nem a realização do suposto ato.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Ambos os fundamentos utilizados na sentença são procedentes e servem para embasar a improcedência da pretensão inicial.

Isso porque a parte promovente atribui ao seu consumo a média de R$ 313,00, o que não lhe assiste razão, uma vez que no histórico de consumo apresentado há o registro de consumo no valor de R$ 413,56 (01/2019), R$ 372,41 (02/2019), R$ 474,82 (03/2019), R$ 371,70 (05/2018), R$ 441,11 (05/2019), R$ 488,11 (09/2019), R$ 434,65 (11/2018), R$ 488,82 (11/2019). Com efeito, mostra-se que as faturas contestadas – 09/2018, no valor de R$ 432,54, 10/2018, no valor de R$ 462,06 e 03/2020, no valor de R$ 482,71 não se mostram desarrazoadas.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que a fatura discutida não destoa da média aritmética dos meses anteriores e o seu valor é muito próximo dos valores das faturas dos meses anteriores e posteriores, inexiste ato ilícito praticado.

A elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito.

Outrossim, a despeito da discordância com o laudo apresentado, com a alegação de que não acompanhou a vistorias, se verifica que foi elaborado pelo INMETRO. Tendo o Laudo sido elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, órgão oficial, não prospera a alegação de prova unilateral, posto que se trata de órgão oficial e, portanto, imparcial.

Em assim sendo, não havendo a alegada abusividade diante da comprovação de que a fatura impugnada respeita média de consumo, bem como que houve a realização de perícia por órgão oficial, inexiste ato ilícito praticado, de modo que a improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021